Tribunal: TJMT
Processo: 0000958-37.2018.8.11.0110
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000958-37.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DIAS - CPF: 353.154.741-00 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), EMIGUEL BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 550.248.661-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/2003 – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DO DEFENSOR DATIVO QUANTO AO VALOR DA VERBA HONORÁRIA – 1. PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – RÉUS IDENTICAMENTE CONDENADOS À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 109, INCISO V, DO CP – TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RÉUS – 2. ALMEJADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA TABELA DA OAB/MT – REQUERIMENTO DE DOBRA DA VERBA HONORÁRIA POR SEREM DOIS OS RÉUS REPRESENTADOS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS DA OAB – TEMA REPETITIVO 984 –

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA DOBRADA NÃO OBSTANTE A DEFESA TENHA SIDO EM FAVOR DE DOIS RÉUS – AUSÊNCIA DE INTERESSES CONFLITANTES E FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRABALHO DOBRADO PELO DEFENSOR DATIVO – MANTIDA A VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – APELO DESPROVIDO.

1.

Tendo por base a pena concretamente imposta, visto que a sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no inciso V do art. 109 do CP, a tornar imperiosa a pronúncia da prescrição retroativa da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade dos agentes.

2.

Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser estabelecidos conforme apreciação equitativa do magistrado, que leva em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido do advogado para o exercício do mister.

2.1.

Não se mostrando manifestamente irrisória a verba honorária fixada em primeiro grau, e considerando que “
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
” (STJ – Tema Repetitivo 984), bem assim,
que os denunciados não possuíam interesses ou teses conflitantes entre si, o que possibilitou a apresentação de peças processuais únicas,
tem-se que a retribuição já estabelecida afigura-se compatível com a dignidade do trabalho profissional advocatício, não comportando, pois, a almejada majoração.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOÃO PEDRO DIAS

EMIGUEL BATISTA DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
JOÃO PEDRO DIAS
e
EMIGUEL BATISTA DE ALMEIDA
contra
a r. sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 0000958-37.2018.8.11.0110, os
condenou

pela prática do crime descrito no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
, à idêntica pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
,
no regime inicial
aberto
,
substituída por duas sanções restritivas de direitos,
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais vistas sob o ID 171663982, o defensor dativo dos réus pugna exclusivamente pela
majoração da verba honorária

para 20 (vinte) URHs
, ao argumento de que os honorários fixados pela juíza
a quo
estão abaixo dos valores referenciais disponíveis na tabela da OAB/MT, demais disso, não se considerou a duplicidade de assistidos, o que, no seu entender, implicaria em recebimento em dobro.

Contrarrazões foram anexadas sob o ID 171663990, manifestando o i. órgão ministerial a anuência com o pleito pela majoração dos honorários do defensor dativo, e consequente provimento do apelo interposto.

Por sua vez, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer disponível sob o ID 172470675, opina pela
pronúncia da prescrição retroativa da pretensão punitiva
estatal, com consequente extinção da punibilidade dos réus e, no mérito, pelo
provimento

do recurso
interposto pelo d. advogado dativo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em petição apartada juntada no ID 171663980 e apresentada em juízo antes das razões de apelação, a defesa técnica dos réus
JOÃO PEDRO DIAS
e
EMIGUEL BATISTA DE ALMEIDA
já havia requerido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva sob a modalidade retroativa, com subsequente extinção da punibilidade dos acusados, com o que assentiu o Ministério Público em manifestação exarada sob o ID 171663991; porém, a MM.a Juíza
a quo
, ao receber o recurso interposto pelo defensor dativo com vistas exclusivamente à majoração da verba honorária, nada discorreu sobre a tese de prescrição, daí porque a Procuradoria-Geral de Justiça recomenda seja pronunciada nesta e. Corte de Justiça.

Com efeito, é cediço que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser
matéria de ordem pública
, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Sabe-se que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda, porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa servir de base de cálculo do prazo prescricional.

In casu
,
em decorrência do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido,
os apelantes foram condenados
pela magistrada de primeiro grau
à idêntica sanção de 02 (dois) anos de reclusão
, de modo que a prescrição há de ser calculada com base nas penas aplicadas pelo juízo sentenciante.

Tendo em vista que o órgão ministerial foi cientificado da r. sentença em 04/11/2022 [ID 171663967], não tendo interposto qualquer recurso até o presente momento, tenho que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
, regulando-se o prazo prescricional pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 4 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.
E, d
e acordo com as informações disponíveis nestes autos eletrônicos, a denúncia
foi recebida
em
10/09/2018
(ID 171663948, págs. 03/04)
, porém,
a r. sentença condenatória só foi
proferida em
03/11/2022
(ID 171663957), quando já havia transcorrido
lapso temporal superior a 04 (quatro) anos
.

Desta feita, levando-se em consideração a pena privativa de liberdade concretamente aplicada aos apelantes, porquanto
se passaram mais de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos
,
resta evidenciado que o Estado perdeu
o seu direito de punir o delito do art. 14,
caput
, do Estatuto do Desarmamento, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional, deve ser declarada extinta a punibilidade dos réus, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
prejudicial de mérito que ora pronuncio
,

nos termos do art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Em tempo, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo os nomes dos réus lançados em rol de culpados. Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade dos agentes, desaparece também a obrigação de ambos quitarem tais custas.

Diante do exposto, em consonância com a opinião da Cúpula Ministerial,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
na
ação penal n.o
0000958-37.2018.8.11.0110
, que tramitou no d. Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT para,

com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, V c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
dos réus
JOÃO PEDRO DIAS
e
EMIGUEL BATISTA DE ALMEIDA
no tocante ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 171663992), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo douto Defensor Dativo, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No caso
sub examine
, o advogado
Dr.
Sebastião Carlos Toledo (OAB/MT 13.217)
foi nomeado para promover a defesa dos apelantes no ano de 2019, logo após a citação destes (ID 171663948 – págs. 13).

Ao prolatar a sentença condenatória em novembro de 2022 (ID 171663967), a MM.a Juíza
a quo
fixou em
06 (seis) URHs
os honorários do defensor dativo que, irresignado com o
quantum
arbitrado porquanto estaria aquém dos valores referenciais discriminados na Tabela da OAB/MT, apela a esta e. Corte de Justiça vindicando a majoração da verba honorária, a fim de guardar compatibilidade com as balizas estabelecidas pelo Conselho de Classe, pois, de acordo com a Tabela XIX de Honorários da OAB/MT, o parâmetro mínimo para a atuação
em todo o curso do processo criminal sob o rito ordinário
é de 10 URH, e em tendo exercido a defesa integral de dois acusados até a decisão final em primeira instância, entende que deve ser remunerado pela defesa técnica de cada um dos réus.

Sucede que no julgamento do
REsp n.o 1.656.322/SC
, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério Schietti Cruz (
Tema 984
), decidiu que
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal
, servindo apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Destrinchando o sentido do dispositivo legal ora transcrito, consta
do acórdão relativo ao REsp n.o 1.656.322/SC o seguinte:

“
Não há palavras inúteis na lei.
Se houve emprego de sentenças distintas em parágrafos distintos, só se pode entender que o significado não é o mesmo.

Assim, há um tratamento explicitamente distinto para ambos os casos. A utilização da expressão “
segundo a tabela organizada
”, prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB,
deve ser entendida como referencial
, na medida em que
não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada
, como contraprestação de serviços oferecidos, fora das hipóteses legais de contratação pública.

Já a expressão “não podendo ser inferiores”, contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.”
(STJ - REsp: 1656322 SC 2017/0041330-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/10/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2019). Negrito no original.

Deveras, o art. 22,
caput
, §§1o e 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) prevê o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1o. O advogado,
quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado
, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários
fixados pelo juiz
,
segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
, e pagos pelo Estado.

§2o.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”
Grifei.

A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam fixados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do Defensor Público, e ao mesmo tempo que a participação da advocacia é indispensável à administração da justiça e elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça, assegurando, portanto, a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade,
impõe-se equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação
.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta as diversas particularidades do caso concreto [a exemplo da complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a
expertise
do profissional em assuntos análogos], de molde que a contraprestação seja justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Destarte, como venho me manifestando em todos os recursos que tratam da irresignação dos defensores dativos com a verba honorária fixada em primeiro grau, “
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
” (Tema Repetitivo 984), portanto,
o só fato de os honorários advocatícios
ora em discussão
não estarem em conformidade com o parâmetro referencial da OAB/MT
não autoriza a almejada majoração
.

Ademais, as especificidades da atuação do defensor estão bem além da quantidade de réus que são representados, logo, considerando que os denunciados não possuíam interesses ou teses conflitantes entre si, o que possibilitou a atuação de um só defensor, inclusive com apresentação de peças processuais conjuntas nos autos da ação penal, a exemplo das alegações finais orais únicas, e tendo em vista ainda a circunstância de que a ação penal não tratou de
questões complexas
que tenham exigido um maior dispêndio de tempo e trabalho por parte do defensor dativo, tenho que os honorários advocatícios já arbitrados em primeiro grau guardam proporcionalidade com o trabalho desenvolvido, não merecendo suplementação.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. (...) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PROL DO DEFENSOR DATIVO – PARCIAL ACOLHIMENTO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONJUNTA No 15/2019.
INSTRUÇÃO ÚNICA E ANÁLISE DO MESMO CONJUNTO PROBATÓRIO, EMBORA A DEFESA TENHA SIDO EM FAVOR DE DOIS RÉUS –
IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR OS HONORÁRIOS DE FORMA DOBRADA
- HONORÁRIOS MAJORADOS PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – VALOR QUE REMUNERA ADEQUADAMENTE O TRABALHO REALIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA APENAS EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS.
” (TJPR – 3a Câmara Criminal - 0016579-53.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI - J. 16.08.2021). Grifei.

Por conseguinte, rejeito a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
pronuncio a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
e, com supedâneo no art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, todos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
dos réus
JOÃO PEDRO DIAS
e
EMIGUEL BATISTA DE ALMEIDA
no tocante ao crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, pelo qual foram condenados nos autos da Ação Penal n. 0000958-37.2018.8.11.0110.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do defensor dativo, mantendo incólumes os honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo
em seu benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023